Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703577-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR CAVALCANTE CHAGAS VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL. AFASTAMENTO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS PRESENTES (ART. 244 DO CPP). PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PORTE COMPARTILHADO. VÍNCULO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. CRITÉRIO NORTEADOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 1.1. Na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram escorreitamente proceder à abordagem dos réus. Com base na experiência e treinamento inerente a função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de que os indivíduos estavam possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame. 2. A congruência entre a denúncia e a sentença tem como objetivo evitar que o réu seja condenado por fato completamente diferente do descrito na exordial acusatória. Se a denúncia inclui as circunstâncias essenciais do delito, das quais se valeu o julgador, não há violação ao princípio da correlação, desde que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta imputada ao apelante (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas em relação. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. Se os depoimentos dos policiais se mostraram uníssonos em apontar os réus como os autores dos fatos narrados na inicial, não sendo indicado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos, mantém-se a condenação. 6. Admite-se o concurso de pessoas no crime de porte de arma de fogo, na hipótese de compartilhamento, quando os réus, além de estarem cientes da presença da arma, têm plena disponibilidade para usá-la se assim desejarem. No entanto, dada a impossibilidade de comprovar o vínculo subjetivo entre todos os agentes no delito, há de se absolver aquele contra o qual nada se provou. 7. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta demonstra desrespeito ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência que implique no vedado bis in idem. 8. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em diretrizes norteadoras para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério ma temático, desde que haja fundamentação idônea. 8.1. Tendo adotado o magistrado a quo o primeiro critério, qual seja, 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença reclama reforma. 9. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de duas condenações com trânsito em julgado. 9.1. Em relação ao "quantum" aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. 9.2. Sendo cabível a compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, é razoável a exasperação da sanção em1/12da pena-base. 10. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP. 11. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT 12. Recurso de Paulo conhecido e provido. Recursos de Deivisson e de Igor conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, buscando a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, insurgindo-se quanto ao aumento exacerbado da pena-base quando da avaliação negativa da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes. Pondera que o juízo a quo exasperou a pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação concreta. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o incisos I, II, XI, XXII, LVII LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ao argumento que todos os preceitos constitucionais mencionados foram ofendidos, principalmente o do devido processo legal, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Em petição de ID 67905951, o Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, na qualidade de defensor originário do réu, requer a intimação do advogado Jurandir Soares de Carvalho Junior, OAB/DF 17.573, para que apresente instrumento de mandato, a fim de que não seja prejudicado o direito de defesa do réu, Igor Cavalcante Chagas Vieira. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Isso porque o STJ, na oportunidade do julgado do REsp 1341370/MT- Tema 585, assentou respectivamente, sob a sistemática do recursos repetitivo, que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (g.n). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66988437): “Na segunda fase, o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, pelos processos no 2015.07.1.012013-5 (trânsito em julgado em 31/01/2017); no 2016.03.1.005418-0 (trânsito em julgado em 27/03/2017) e 0245732- 92.2017.8.09.0100 (trânsito em julgado em 19/09/2017) e promoveu a compensação de forma parcial, majorando a reprimenda em 5 meses. Assim, a pena intermediáriarestou estabelecida em 3 anos e 1 mês reclusão. Em relação à quantia aplicada, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4, conforme apontado anteriormente. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, totaliza-se 1/12. Dessa forma, a multirreincidência, após a compensação com a confissão espontânea, justifica o aumento de 1/12 sobre a pena-base. A respeito, transcreve-se adiante os seguintes julgados que se emanam deste egrégio TJDFT: “7. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 8. Justifica-se o aumento de 1/12 (um doze avos) da pena-base, em razão da presença da confissão espontânea e de quatro condenações definitivas, caracterizadoras da multirreincidência. (Acórdão 1304235, 07089094220198070005, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (grifo nosso). “2. A multirreincidência específica do réu, consubstanciada em cinco condenações definitivas, eleva o peso da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal em cotejo com a atenuante da confissão espontânea. 2. 1. É sabido que "o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (STJ - HC 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (...).” (Acórdão 1301000,07099087020208070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece subir no tocante à invocada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o incisos I, II, XI, XXII, LVII LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal em debate demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, registro que o advogado Jurandir Soares de Carvalho Junior, OAB/DF 17.573, juntou aos autos a procuração outorgada pelo recorrente (ID 66799201). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028